Tribunal: TJDFT
Processo: 0732024-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar para o autor a quantia de R$ 883,45 (oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente à dobra legal, a ser corrigido da data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A parte autora afirma que ao adquiriu no site de uma das rés um aparelho eletrônico Relógio inteligente, por R$176,69), sendo o cartão administrado pela recorrente ré utilizado para pagamento, que o valor foi debitado 5 (cinco) vezes seguidas em pequenos intervalos de tempo em sua fatura; e, que, além disso, recebeu e-mail dizendo que o pagamento foi recusado.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que não houve má-fé, tanto o é que o valor foi restituído de forma simples ao recorrido antes mesmo do ajuizamento da ação, fato não impugnado pela parte contrária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Quanto à restituição de indébito em dobro, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
6. Segundo se infere dos autos, não restou comprovada a má-fé da empresa recorrida, sobretudo considerando-se que a parte ré solucionou o caso, restituindo o valor cobrado, mesmo antes do ajuizamento, o que enseja a devolução na forma simples, além do que é nítido que houve erro de sistema e o primeiro débito não se tratava de pagamento indevido, já que o recorrido firmou contrato para aquisição de produto e inseriu o cartão para o pagamento. Nesse sentido: (Acórdão n.1143282, 07011825720188070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143432, 07090643420188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Assim, considerando que não há comprovação de má-fé, bem como houve a restituição na forma simples antes mesmo do ajuizamento da ação, o provimento do recurso é medida que se impõe.
8. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor
9. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.